Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 622 DO STJ.
1. O pedido de pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulado em qualquer via processual, inclusive em embargos à execução, como matéria de defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou reconvenção. Ademais, os embargos à execução além de se constituerem defesa do executado, têm natureza jurídica de ação, consoante tema 622 do STJ.
2. Antes da ciência da sentença que reconheceu a cobrança indevida do débito, não se há de falar em devolução em dobro, já que a cobrança era lastreada em contrato celebrado entre as partes.
3. Recurso conhecido e provido em parte.